Tribunal: TJSP
Processo: 2258883-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. ITENS IMPUGNADOS QUE INTEGRAM O TÍTULO JUDICIAL FORMADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria suscitada pela agravante como "excesso de execução" já está acobertada pelo manto da coisa julgada, pois os valores relativos ao abatimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. ITENS IMPUGNADOS QUE INTEGRAM O TÍTULO JUDICIAL FORMADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria suscitada pela agravante como "excesso de execução" já está acobertada pelo manto da coisa julgada, pois os valores relativos ao abatimento de imposto de renda e à caução deveriam ter sido impugnados oportunamente, e não após a formação do título executivo judicial com o trânsito em julgado da r. sentença que condenou a ora agravante à revelia, pois, embora regularmente citada no processo no 1000806-48.2018.8.26.0079, deixou de oferecer contestação.
2. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258883-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado LUIZ ANTÔNIO COELHO
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258883-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2258883-24.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
Agravados: LUIZ ANTÔNIO COELHO JÚNIOR
Comarca: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
Magistrado: Fabio Fernandes Lima
Número na origem: 1000806-48.2018.8.26.0079
V O T O No 50134
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
ITENS
IMPUGNADOS
QUE
INTEGRAM O TÍTULO JUDICIAL FORMADO APÓS O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
AÇÃO
CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria suscitada pela agravante como “excesso de
execução” já está acobertada pelo manto da coisa julgada,
pois os valores relativos ao abatimento de imposto de renda
e à caução deveriam ter sido impugnados oportunamente, e
não após a formação do título executivo judicial com o
trânsito em julgado da r. sentença que condenou a ora
agravante à revelia, pois, embora regularmente citada no
processo no 1000806-48.2018.8.26.0079, deixou de oferecer
contestação.
2. Agravo improvido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença de ação de despejo.
Preliminarmente, a agravante requereu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso. No mérito, sustenta que há excesso de execução. Pugnou
pela suspensão da decisão e pelo final provimento do recurso.
A justiça gratuita e o efeito suspensivo foram
indeferidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258883-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, com preparo recolhido (fls. 25).
Resposta do agravo às fls. 28/45.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Conforme bem apontado pela r. decisão a quo, a
matéria suscitada pela agravante como “excesso de execução” já está
acobertada pelo manto da coisa julgada, pois os valores relativos ao
abatimento de imposto de renda e à caução deveriam ter sido impugnados
oportunamente, e não após a formação do título executivo judicial com o
trânsito em julgado da r. sentença que condenou a ora agravante à revelia,
pois,
embora
regularmente
citada
no
processo
no
1000806-48.2018.8.26.0079, deixou de oferecer contestação.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C COBRANÇA
Impugnação ao cumprimento de
sentença
Alegação de inexigibilidade da obrigação em
razão de simulação do contrato locatício Descabimento -
Réu revel na fase de conhecimento Coisa julgada material
Excesso de execução não verificado Responsabilidade
pelos locativos até a efetiva entrega das chaves - Decisão
mantida Recurso desprovido.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2258785-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
22/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258883-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e
condenou a Executada, em razão da litigância de má-fé, ao
pagamento de multa no valor de 5% do valor da causa (a
que foi atribuído o valor de R$ 3.791,09)
Artigo 525,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que
dispõe acerca das matérias passíveis de impugnação pela
Executada - Descabida a rediscussão acerca da prescrição
(anterior à sentença) ou do interesse processual do
Exequente, pois já foram apreciados na fase de
conhecimento (sob pena de violação à coisa julgada, nos
termos dos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo
Civil) - Incabível a apreciação da alegação de excesso de
execução (pois a Executada não alega o valor que entende
correto) - Presente a exequibilidade do título executivo
judicial Ausente a má-fé da Executada - RECURSO DA
EXECUTADA
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ .2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS Cumprimento de sentença Impugnação
Excesso de execução não demonstrada
Inteligência do
art. 525, §§4o e 5o, do CPC/15
Discussão sobre a
proporção e gradação da condenação
Matéria não
suscitada na fase de conhecimento Coisa julgada material
Decisão mantida Recurso desprovido.3
Acidente ferroviário
Ação de indenização
Fase de
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2044708-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2199295-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2017;
Data de Registro: 15/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258883-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou a
impugnação - Manutenção Cabimento - Arguição de que
o título executivo judicial e inexigível
Inconsistência -
Operado nos autos o efeito da coisa julgada - Questão que
não pode ser apreciada pela via incidental e estreita da
impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim em
eventual ação rescisória de acórdão Excesso de execução
não verificado
Cálculo elaborado de acordo com os
termos da sentença. Recurso desprovido.4
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2243220-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro:
10/12/2020)